Tribunal: TJSP
Processo: 2077421-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que autorizou a ora agravada a cancelar o plano de saúde do agravante. Cabimento. Agravante que iniciou tratamento médico de doença grave, consumidor hipossuficiente. Medida que visa atender ao pleito do agravante, que não ficará sem atendimento médico, ao mesmo tempo que vincula ao pagamento regular e mensal dos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que autorizou a ora agravada a cancelar o plano de saúde do agravante. Cabimento. Agravante que iniciou tratamento médico de doença grave, consumidor hipossuficiente. Medida que visa atender ao pleito do agravante, que não ficará sem atendimento médico, ao mesmo tempo que vincula ao pagamento regular e mensal dos prêmios vincendos até então estabelecidos, como condição de manutenção desta condição até julgamento final dos recursos pendentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.